Tribunal: TJES
Processo: 5023308-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023308-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANSEN SOARES DA FONSECA

APELADO: DIURZA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. COMODATO GRATUITO NÃO COMPROVADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. DESPEJO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir contrato verbal de locação firmado entre as partes e decretar o despejo do réu, com prazo de quinze dias para desocupação voluntária, julgando improcedente o pedido de cobrança de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel decorre de contrato verbal de locação ou de comodato gratuito; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da rescisão contratual e do despejo por falta de pagamento, apesar da ausência de prova do valor exato e das parcelas locatícias inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991 atribui apenas efeito devolutivo aos recursos interpostos contra sentenças proferidas em ações de despejo, o que afasta a incidência do efeito suspensivo automático previsto no art. 1.012 do CPC.

4. O conjunto probatório demonstra a existência de contrato verbal de locação entre as partes. O imóvel integra terreno destinado à exploração econômica pela apelada mediante locações, fato comprovado por recibos de outros moradores e por depoimento testemunhal.

5. O reconhecimento, pelo apelante, de que enviava valores pecuniários à proprietária afasta a tese de comodato gratuito e corrobora a existência de relação locatícia.

6. O pagamento de valores à proprietária do imóvel evidencia reconhecimento de domínio alheio e impede a configuração de posse com ânimo de dono.

7. A ausência de prova do valor exato das prestações locatícias impede apenas o acolhimento do pedido de cobrança de aluguéis, mas não descaracteriza a relação de inquilinato nem afasta o inadimplemento pelo uso atual do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo possui apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991. 2. O envio de valores pelo ocupante à proprietária do imóvel afasta a tese de comodato gratuito e indica reconhecimento de relação locatícia verbal. 3. A ausência de prova do valor exato dos aluguéis impede a cobrança das parcelas, mas não descaracteriza a locação nem obsta a decretação do despejo quando comprovada a relação locatícia e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo ocupante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, art. 58, V; CPC, arts. 1.012, 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jansen Soares da Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Diurza de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para rescindir o contrato de locação verbal firmado entre as partes e decretar o despejo do réu, fixando o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, além de julgar improcedente a cobrança de aluguéis.

Nas razões recursais de id.
18558353
, o apelante sustenta, em síntese, que a) o recurso de apelação possui efeito suspensivo automático; b) inexiste contrato de locação entre as partes, configurando-se na realidade um comodato por prazo indeterminado; c) a retomada do bem exigiria a prévia constituição em mora por meio de notificação premonitória formal; d) ocorreu equívoco na distribuição do ônus da prova e na valoração da prova oral produzida; e e) há manifesta insuficiência probatória quanto à existência e aos elementos essenciais do contrato verbal de locação, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id.
18558356
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5023308-65.2022.8.08.0048

Apelante: Jansen Soares da Fonseca

Apelado: Diurza de Souza

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Jansen Soares da Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Diurza de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para rescindir o contrato de locação verbal firmado entre as partes e decretar o despejo do réu, fixando o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, além de julgar improcedente a cobrança de aluguéis.

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou caracterizada a existência de um contrato de locação verbal entre as partes ou se a ocupação do imóvel decorria de comodato gratuito, bem como avaliar o acerto do decreto de despejo por falta de pagamento.

O recurso interposto não merece prosperar.

De plano, esclareço que, no que tange aos efeitos do recebimento da apelação, constata-se que o art. 58, inciso V, da Lei n. 8.245/91 estabelece expressamente que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ações de despejo possuem apenas o efeito devolutivo. Desse modo, afasta-se a incidência da regra contida no art. 1.012 do CPC, impossibilitando a atribuição de efeito suspensivo automático no caso em análise, o que confere plena eficácia à ordem de desocupação imediata do bem.

Adentrando ao mérito da controvérsia, colhe-se dos autos que o conjunto probatório conduz à conclusão de que, de fato, havia um contrato de locação verbal entre as partes, ainda que não tenha restado provado o valor e as parcelas inadimplidas.

Restou evidenciado que o bem integra um terreno destinado à exploração econômica pela recorrida mediante locações, fato devidamente atestado pelos recibos de outros moradores e corroborado pelo depoimento de testemunha em juízo.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, o próprio recorrente reconheceu, indo de encontro à tese de defesa, que enviava valores pecuniários à apelada, o que afasta a alegação de exercício da posse com intenção de dono e do suposto comodato, corroborando a tese da locação.

Com efeito, a admissão pelo recorrente, em seu depoimento pessoal, de que remetia quantias financeiras para a proprietária somada à absoluta ausência de elementos que corroborem a tese do empréstimo gratuito descaracteriza completamente a natureza que qualifica o contrato de comodato gratuito.

Da mesma forma, o ato de pagar valores a quem detém a propriedade do bem demonstra o claro reconhecimento do domínio alheio, circunstância que impede a configuração de posse com ânimo de dono, tornando a ocupação precária e regulada pelas normas aplicáveis à espécie locatícia.

Ressalte-se que a insuficiência de provas quanto ao valor exato das prestações locatícias obstou unicamente o acolhimento do pedido cumulado de cobrança, não possuindo o condão de descaracterizar a relação de inquilinato existente, tampouco afastando o inadimplemento decorrente da falta de pagamento atual pelo uso do imóvel.

Portanto, tendo a apelada se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e não tendo o apelante demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a manutenção da sentença que decretou a rescisão contratual e o consequente despejo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, procedo à majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), com base no §11º do art. 85 do CPC, alcançando o montante total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o sobrestamento da exigibilidade dos encargos sucumbenciais por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, conforme dispõe o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.